Tribunal: TJBA
Processo: 8043055-15.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043055-15.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CARLA GUSMAO BITTENCOURT Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PLEITO DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. INADMISSÃO. RITOS DISTINTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO REMUNERAÇÃO GLOBAL. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043055-15.2021.8.05.0000, em que figuram como exequente/impugnada CARLA GUSMAO BITTENCOURT e como executado/impugnante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA